Tribunal: TJBA
Processo: 8011551-42.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8011551-42.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR, MARIA LUCÍLIA GOMES APELADO: ELIAS MEIRA VALVERDE Advogado(s): FABIAN TOURINHO SILVA, TAÍSE ALVES SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE NOVA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMO GARANTIA SUFICIENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8011551-42.2021.8.05.0274, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.